Tribunal: TJES
Processo: 5021058-97.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021058-97.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LODI LIMA
RECORRIDO: BANCO C6 S.A. e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº: 5021058-97.2023.8.08.0024

Recorrente: MARIA LODI LIMA

Recorrido: BANCO C6 S.A.; CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da Justiça Gratuita à parte
MARIA LODI LIMA
, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO DE CONHECIMENTO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A REQUERENTE QUE FOI REALIZADO EMPRÉSTIMO EM SEU NOME JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA, TENDO A REQUERENTE ASSINADO O CONTRATO SEM SABER DO QUE SE TRATAVA. ADUZ, AINDA, QUE UMA FUNCIONÁRIA DO BANCO CONTESTANTE FOI COM ELA À SUA AGÊNCIA E TRANSFERIU O VALOR DO EMPRÉSTIMO, E AS PARCELAS CONTINUARAM A SER DESCONTADAS DE SEU BENEFÍCIO. PLEITEIA, LIMINARMENTE, A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DO EMPRÉSTIMO EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO
INSS.
TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA.

(2) ANTÍTESE.
ALEGA A PARTE REQUERIDA QUE A PARTE AUTORA CELEBROU UM CONTRATO “PARALELO” EXCLUSIVAMENTE COM UMA PESSOA JURÍDICA DESCONHECIDA E ALEATÓRIA, DE NOME
CRF CONSULTORIA FINANCEIRA EIRELI
, E SEM A PARTICIPAÇÃO E O CONHECIMENTO DO BANCO CONTESTANTE, SE COMPROMETENDO POR CONTA PRÓPRIA A REPASSAR TODO O VALOR DO EMPRÉSTIMO AO CORRÉU, E, EM TROCA, RECEBER MENSALMENTE O VALOR DAS PARCELAS. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. (4) RECURSO DA AUTORA.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM NOME DO RECORRENTE JUNTO AO BANCO RECORRIDO. RECORRENTE QUE FOI LUDIBRIADA PELA PREPOSTA DO RECORRIDO A ASSINAR O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO SEM ENTENDER DO QUE SE TRATAVA. INCONTROVERSA A FRAUDE E A AUSÊNCIA DE INTERESSE DO RECORRENTE NA CONTRATAÇÃO DOS ALUDIDOS EMPRÉSTIMOS. OBRIGAÇÃO QUE CABE AO RECORRIDO COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, BEM COMO QUE AS INFORMAÇÕES FORAM DEVIDAMENTE REPASSADAS PARA O RECORRENTE. PUGNAÇÃO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA, PARA JULGAR TOTALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES DO BANCO.
PRELIMINARMENTE:
REITERAÇÃO PELA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - DA EXCLUSÃO DO BANCO C6 S.A. E DA MANUTENÇÃO DO BANCO C6 CONSIGNADOS S/A; FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA;
CORRETOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORA DIANTE DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCABIMENTO DA RESTITUIÇÃO MATERIAL - REPETIÇÃO DE INDÉBITOS - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO E DOS DESCONTOS. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO CRÉDITO RECEBIDO PELA PARTE AUTORA, ORA RECORRENTE. PLEITO DE MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
(6) MÉRITO RECURSAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
A REQUERENTE AFIRMA TER CONTRATADO O SERVIÇO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SEM OBTER TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS E, ASSIM, PUGNA PELA NULIDADE DO ENTÃO NEGÓCIO JURÍDICO PRETERITAMENTE FIRMADO. O BANCO REFUTA TAIS ALEGAÇÕES, AFIRMANDO A REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. A SENTENÇA FOI DE IMPROCEDÊNCIA.
POIS BEM.
NO CASO
SUB EXAMINE
NÃO SE PODE EXIGIR DO CONSUMIDOR A PRODUÇÃO DE PROVA NEGATIVA, POSTO QUE, O CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS NO QUAL SE RESPALDA A PRETENSÃO AUTORAL, TRATA-SE DE FATOS NEGATIVOS. DESSARTE, INCUMBE AO REQUERIDO DEMONSTRAR QUE, DE FATO, A AUTORA CONTRATOU O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJURGADO. COMPULSANDO O CADERNO PROCESSUAL VERIFICO QUE,
EM FACE DA PECULIARIDADE DA OPERAÇÃO
(CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR BIOMETRIA FACIAL)
, TENHO QUE NÃO HÁ ELEMENTOS NO FEITO SUFICIENTES QUE CORROBOREM A CONTRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO EM COMENTO PELA AUTORA, E EXPLICO. A CONCRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO ATRAVÉS DE
“CAPTURA DE
SELFIE
”, EXIGE IMPRESCINDÍVEL SEGURANÇA, MORMENTE NO INTENTO DE SE EVITAR FRAUDES. COM A DEVIDA VÊNIA, A TRANSAÇÃO VIRTUAL AQUI DISCUTIDA DEVERAS FORA REALIZADA SEM NENHUMA SEGURANÇA PRÓPRIA. EM SÍNTESE, BASTA UMA SELFIE E O ENVIO DO DOCUMENTO PESSOAL, QUE O BANCO LIBERA O EMPRÉSTIMO. É CEDIÇO QUE A VALIDADE DA DECLARAÇÃO DE VONTADE NÃO DEPENDE DE FORMA ESPECIAL (
INTELIGÊNCIA ART. 107 DO CC
), CONTUDO, É SABIDO QUE
A
SELFIE
GERADA NO CELULAR NÃO CONSTITUI UMA DECLARAÇÃO DE VONTADE
. DIGO ISTO POIS VERIFICO QUE NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADO QUE A ORA RECORRENTE DETINHA DE TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS ACERCA DO CONTRATO NO ATO DE SEU FIRMAMENTO.
A FRAGILIDADE PROBATÓRIA SOBRE TAL CIENTIFICAÇÃO SATISFATÓRIA
(
ARTIGO 6º, O
CDC
QUE PREVÊ COMO DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR, A OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA)
TORNA NECESSÁRIA A NULIDADE DO OBJETO JURÍDICO CELEBRADO.
O FATO É QUE O REQUERIDO NÃO COMPROVOU QUE A AUTORA QUIS,
DE FORMA HIALINA
, CONTRATAR POR MEIO DE “
BIOMETRIA FACIAL
” EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SENDO INSUFICIENTES AS PROVAS PELO MESMO ACOSTADAS NO INTENTO DE SE JUSTIFICAR ACERCA DA CIENTIFICAÇÃO DA AUTORA NO ATO DA CELEBRAÇÃO. DESTE MODO, TENHO QUE O BANCO DEMANDADO NÃO SE DESINCUMBIU DE DEMONSTRAR FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC
. NÃO HÁ ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS QUE DEMONSTREM A REGULARIDADE DO SUPOSTO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES
SOB A ÉGIDE DO CONTRATO OBJURGADO.

AUSÊNCIA PROBATÓRIA
.

ASSIM, DO QUE SE OBSERVA DO CONJUNTO PROBATÓRIO, É QUE A RECORRIDA NÃO CUMPRIU COM O SEU DEVER DE INFORMAÇÃO IMPOSTO LEGALMENTE PELO
CDC
AO FORNECEDOR.
PORTANTO,

O QUE ENTENDO PRESENTE, É, NA VERDADE, UM VÍCIO DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE, QUE POR SUA VEZ IMPÕE A NULIDADE DO NEGÓCIO EFETIVAMENTE CELEBRADO, RETORNANDO-SE AO
STATU QUO ANTE
.
O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, TRAZ EXPRESSAMENTE EM SEU ARTIGO 6º, INCISO III, QUE É DEVER DA INSTITUIÇÃO PRESTAR TODAS AS INFORMAÇÕES DE FORMA ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR,
SOBRE OS DIFERENTES TIPOS DE SERVIÇOS E PRODUTOS OFERTADOS POR ELA
. TEM-SE, PORTANTO, DIGNA DE CONDÃO DE VERACIDADE A ASSERTIVA DE QUE A CONSUMIDORA NÃO PRETENDIA ADQUIRIR O SERVIÇO, COMO FOI CONFIRMADO PELA PRÓPRIA, NOS PRESENTES AUTOS. QUANTO AOS DANOS MORAIS PLEITEADOS NA INICIAL, ENTENDO NÃO SEREM CABÍVEIS. AINDA QUE EIVADO DE VÍCIOS, O NEGÓCIO JURÍDICO FOI FIRMADO, INEXISTINDO ASSIM QUALQUER PROVA DE PRÁTICA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO RÉU. ADEMAIS, VERIFICO QUE A AUTORA NÃO COMPROVOU SUFICIENTEMENTE QUE OS DANOS PELA MESMA SUPORTADOS, ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO. NESTA SENDA:
1- ACOLHO PARCIALMENTE OS PEDIDOS DA INICIAL, DE MODO A DETERMINAR A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO OBJURGADO. 2- DETERMINAR QUE A DEMANDANTE, ORA RECORRENTE, PROCEDA COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM SEU FAVOR DISPONIBILIZADOS (AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DA MONTA JÁ DESCONTADA EM SUA APOSENTADORIA). 3- QUE AS RESTITUIÇÕES SE DÊEM NA SUA FORMA SIMPLES. 4- QUE A RÉ SEJA COMPELIDA A SUSPENDER AS COBRANÇAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA RECORRENTE. (7)
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(8) SENTENÇA REFORMADA DE ACORDO COM OS TERMOS ACIMA CONSIGNADOS. (9) SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)